Tribunal: TJPA
Processo: 0811163-74.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811163-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: MARIA INES PALHETA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
081163-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA INES PALHETA FARIAS

ADVOGADO: MARIA DE JESUS RODRIGUES SARAIVA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ADVINDOS DA OPERAÇÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOB PENA DE MULTA. INDICIOS DE REGULARIDADE CONTRATUAL COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CÓPIA DE CONTRATO E RECIBO DE PAGAMENTO DOS VALORES À AUTORA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA CASSADA.

I- Analisando os autos na origem, observo a parte agravante apresentou contestação no prazo legal, na qual sustenta que o Contrato nº 55-9964292/21, foi firmado em 01/09/2021, no valor de R$ 13.888,01, para pagamento em 84 parcelas de R$299,38, tendo parte do valor de R$9.591,93, sido utilizado para quitar o saldo devedor do contrato nº 519964291/21 e o saldo remanescente de R$4.296,08 ter sido liberado em favor da Parte Autora. No mais, juntou os documentos correspondentes às suas alegações, o que em tese comprova a regularidade da contratação, afastando a autora da probabilidade de procedência da demanda, requisito sem o qual a tutela de urgência não se sustenta.

II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A DECISÃO AGRAVADA, AFASTANDO A VALIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
081163-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA INES PALHETA FARIAS

ADVOGADO: MARIA DE JESUS RODRIGUES SARAIVA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por MARIA INES PALHETA FARIAS.

A decisão agravada foi proferida aos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA em forma de liminar, determinando que o(s) Reclamado(s), suspenda(m) imediatamente os descontos em desfavor da Reclamante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada desconto irregular, até o limite de R$ 5.000,00.”

Sustenta a parte agravante: ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, na forma deferida à parte autora; que o contrato de encontra regularmente registrado, e devidamente assinado pela parte autora, com comprovação de TED referente à disponibilização dos valores. Sustenta ainda que a manutenção da multa arbitrada pelo juízo de piso em caso de descumprimento poderá acarretar à instituição bancária dano de difícil reparação, de modo que requer inicialmente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito seu total provimento, cassando-se a decisão agravada.

Efeito suspensivo deferido (id 115756981).

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos (id 16305174).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
081163-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA INES PALHETA FARIAS

ADVOGADO: MARIA DE JESUS RODRIGUES SARAIVA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Conforme relatado, busca o agravante a reforma de decisão proferida nos autos de Ação de Inexistência de Débito c/c pedido de tutela de urgência, proposta por
MARIA INES PALHETA FARIAS
, que determinou a suspensão dos descontos de parcelas de empréstimo consignado, que a autora nega ter celebrado, sob pena de multa.

Sustenta o agravante que a operação questionada foi regularmente celebrada, e que a multa aplicada é descabida e desproporcional, além de ter sido fixada em valores diários, quando os débitos do empréstimo questionado são feitos de forma mensal. No mais, refere que o empréstimo foi celebrado dentro da mais absoluta regularidade, juntando aos autos cópias do contrato e da disponibilização dos valores que a autora nega ter recebido.

Vislumbrando as alegações, percebo que as razões do agravante merecem prosperar. Inicialmente, ressalto que a relação entre as partes encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que cabe ao agravante comprovar que de fato a operação de crédito foi firmada com anuência e de forma consciente pela parte autora, fato que a mesma nega.

Analisando os autos na origem, observo que a parte agravante apresentou contestação no prazo legal, na qual sustenta que o Contrato nº 55-9964292/21, foi firmado em 01/09/2021, no valor de R$ 13.888,01, para pagamento em 84 parcelas de R$299,38, tendo parte do valor de R$9.591,93, sido utilizado para quitar o saldo devedor do contrato nº 519964291/21 e o saldo remanescente de R$4.296,08 ter sido liberado em favor da Parte Autora. No mais, juntou os documentos correspondentes às suas alegações, o que em tese comprova a regularidade da contratação, afastando a autora da probabilidade de procedência da demanda, requisito sem o qual a tutela de urgência não se sustenta.

Nesse sentido tem entendido nosso Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o contrato de cartão de crédito consignado, considerando a juntada não só do contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pela requerente, mas também cópia dos documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores para a conta bancária, restando, demonstrado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada.

2-Assim, verifica-se a regular contratação do cartão de crédito consignado, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

3- Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato do autor ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando igualmente não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

4-Desta feita, restou devidamente comprovado que o apelante firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

5-Recurso Conhecido e Improvido, manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801364-23.2020.8.14.0061 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/10/2021 )

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A DECISÃO AGRAVADA, AFASTANDO A VALIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/10/2024